Tribunal: TCU
Processo: 038.454/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas de responsável, com condenação em débito e multa, em virtude da não comprovação de recursos captados por intermédio da Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX) contra o Acórdão 3567/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.